Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-97.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-97.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS - CPF: 049.348.971-19 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

As faturas apresentadas pela apelada na contestação apontam a inexistência de qualquer débito em aberto apto a ensejar a suspensão do fornecimento de energia, o que enseja a reparação por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002470-97.2020.8.11.0003

APELANTE:
JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS

APELADA: ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MM. Juiz Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
nº 1002470-97.2020.8.11.0003, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial para confirmar a liminar deferida e declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de R$1.919,87 (mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), R$2.234,84 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitante e quatro centavos) e R$315,00 (trezentos e quinze reais), indeferindo o pedido de condenação em danos morais
e,
tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC, à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o D. Juízo não agiu com o costumeiro acerto ao entender pela parcial procedência da demanda, vez que conforme restou demonstrado no caderno processual, ocorreu suspensão do fornecimento de energia elétrica sem que houvesse fatura mensal em aberta e sem haver notificação previa.

Sustenta que a cobrança objurgada foi declarada ilegítima, ou seja, houve a declaração de inexistência do débito perseguido pela apelada, por esta razão, assiste o apelante ao direito de indenização por danos morais por tal prática abusiva e coercitiva praticado pela apelada.

Destaca que o apelante teve sua energia suspensa no dia 12.09.2019, sendo religada apenas no dia 16.09.2019 após 04 (quatro) dias, em razão de eventual fatura, sendo restabelecida somente após vários protocolos, os quais não foram impugnados pela recorrida.

Acrescenta que a suspensão da energia ocorreu sem qualquer aviso prévio, pois o apelante não foi notificado previamente da existência de fatura em aberto, assim como da ocorrência de vistoria em sua UC, que gerou a suposta recuperação de crédito, tendo recebido o TOI somente após a suspensão do fornecimento de energia em sua residência.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença quanto a improcedência do pedido de indenização por danos morais apresentados, alternativamente, para que seja reduzido o valor da condenação nos honorários sucumbenciais seja fixada em percentual sobre o proveito econômico obtido pelo apelante e reduzido ao percentual de 10% (dez por cento). (Id. 77792467)

Embora devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões, conforme certificado no Id. 77792470.

O apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JEAN LUIZ DOS SANTOS DANTAS

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
sob o argumento de que é titular na UC (Unidade Consumidora) de nº
UC nº
6/2564464-2
, e que n
a data de 12/09/2019, teve os serviços suspensos pela Ré, sendo que o autor não possuía qualquer tipo de debito referente ao faturamento mensal de consumo de energia.

Discorre que ficou aproximadamente 04 (quatro) dias sem os serviços, onde abriu protocolos 59736866, 59737031 e 59739828, e somente houve a religação após muita insistência e após mencionar que iria buscar o Poder Judiciário para ter garantido seus direitos.

Sustenta que após 15 (quinze) dias da suspensão do fornecimento de energia, o autor/apelante recebeu um termo de ocorrência e inspeção emitido pela apelada, como também a carta ao cliente de recuperação de consumo sendo-lhe informando que durante a realização de uma inspeção em sua Unidade Consumidora, foi constatado que estava havendo “desvio de energia no ramal de entrada”, o que por sua vez provocou faturamento inferior e consequente recuperação do consumo.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial para confirmar a liminar deferida e declarar a inexigibilidade dos débitos, indeferindo o pedido de condenação em danos morais.

Ainda, tendo em vista a sucumbência recíproca, condenou as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC, à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC
.

Inconformado, o apelante sustenta que, conforme restou demonstrado no caderno processual, ocorreu suspensão do fornecimento de energia elétrica sem que houvesse fatura mensal em aberta e sem haver notificação previa, o que impõe a condenação em danos morais.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância das faturas, uma com vencimento em 30/12/2019, no importe de R$ 1.919,87 (um mil novecentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos), outra de R$ 315,00 (trezentos e quinze), assim como da fatura de recuperação de consumo no valor total de R$ 2.234,87 (dois mil duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), gerada após constatação de suposta irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora nº 6/2564464-2.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

Observa-se que a requerida, ora apelada, sequer trouxe aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI Nº 725534, o que nos leva a concluir que se realizada a inspeção, esta foi realizada sem a participação da parte autora, situação que acarreta em ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Inobstante a isso, ainda que se tivesse realizado a vistoria de acordo com os ditames legais, não há nos autos documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Se não bastasse, verifica-se também, pelas faturas anexadas aos autos quando da apresentação da contestação da apelada (Id. 77789049), a inexistência de qualquer débito em aberto, apto a ensejar a suspensão do fornecimento de energia.

Diante disso, correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos discutidos e, assim, passo a analise da possibilidade de indenização por danos morais.

Como alhures, de acordo com os documentos colacionados aos autos, verifica-se que não restou demonstrado que o apelante tenha fraudado o medidor de modo a ensejar a recuperação de consumo ou que o autor/apelante tinha qualquer débito em aberto e, sendo assim, a suspensão do fornecimento do serviço foi irregular, sendo cabível o dever de indenizar.

As faturas apresentadas pela apelada na apresentação de sua contestação (Id. 77789049), apontam a inexistência de qualquer débito em aberto apto a ensejar a suspensão do fornecimento de energia.

A propósito:

“APELAÇÕES – RECLAMAÇÃO CÍVEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA PAGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência, e impõe-se a sua majoração quando mostrar-se ínfimo. Os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC), e a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).”
(N.U 1037344-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.”
(N.U 1004340-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Logo, foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

No que diz respeito a
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para
condenar a apelada ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e
condeno a apelada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento)
do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC
.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal (art. 85, § 11 do CPC), uma vez que já fixados no percentual máximo previsto pelo art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021